Tribunal: TJDFT
Processo: 0740805-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740805-47.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: LPO LIMPEZA PESADA LTDA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 46153299), submeto o recurso especial de ID 43036268 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029